Tribunal: CARF
Processo: 12448.903849/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.903849/2011-28
ACÓRDÃO
1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCP LATIN AMERICAN POWER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Demonstrada a improficiência da intimação postal, é legítima a intimação
por edital, nos termos do artigo 23, §1o, do Decreto no 70.235/72.
Inexistindo hierarquia entre as modalidades de intimação previstas no
referido dispositivo, basta a frustração de um dos meios ordinários para
que se admita a intimação editalícia. Recurso Voluntário interposto fora do
prazo legal. Intempestividade reconhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas com relação à alegação sobre tempestividade e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 07628.76199.250110.1.7.02-1842 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a
31.12.2008), no valor de R$ 1.383.649,61 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 07), indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou as compensações, diante da inexistência do referido crédito:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/14), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
reconhece que houve erro de preenchimento na Ficha 09A da DIPJ 2009: não
foram informadas as adições e exclusões na Demonstração do Lucro Real. Isso
fez parecer que houve lucro de R$ 216,6 milhões, gerando indevidamente IRPJ
a pagar de R$ 54,1 milhões. Quando, na realidade, o correto seria prejuízo
fiscal de R$ 14,7 milhões.
(ii)
O prejuízo fiscal está comprovado por: Fichas 11 e 16 da DIPJ/2009, que já
informavam o prejuízo de R$ -14.731.304,63; DCTFs de 2008, que mostram
ausência de IRPJ devido durante o ano e planilhas de cálculo do IRPJ e CSLL,
anexadas.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
3
(iii) Diante do prejuízo fiscal, a Contribuinte tem direito a compensar o IRRF de R$
1.383.649,61, referente a juros sobre capital próprio da Equatorial Energia S/A
(R$ 988.476,42).
(iv) Essa retenção não constava originalmente na DIPJ (ficha 54), mas foi
comprovada com informe de rendimentos e corrigida na declaração
retificadora.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de maio de 2019, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-107.695 (e-fls. 158/163), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
A Contribuinte retificou a DIPJ apenas após ser cientificada da decisão que
negou o crédito, ajustando os números para contornar a negativa, sem
comprovar documentalmente que os novos valores refletem a realidade dos
fatos.
(ii)
Embora a legislação e a jurisprudência administrativa admitam declarações
retificadoras, isso não é suficiente por si só. É indispensável que o
contribuinte comprove o erro anterior mediante documentação contábil e
fiscal idônea, demonstrando de forma inequívoca que a alteração é legítima.
(iii) A empresa foi oportunamente intimada sobre a inconsistência (ausência de
saldo negativo) e não apresentou retificação antes da decisão administrativa,
o que fragiliza a alegação de erro.
(iv) A busca pela verdade material não pode comprometer a segurança jurídica da
relação tributária. Admitir retificações sucessivas após decisões definitivas
geraria insegurança e eternizaria o processo, permitindo reabertura contínua
de análises sob o pretexto de “novos erros”.
(v)
A Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado.
Se essas condições não forem atendidas, o direito creditório não pode ser
reconhecido.
(vi) A simples retificação da DIPJ após decisão desfavorável não prova a existência
do crédito, sendo indispensável documentação contábil e fiscal comprobatória.
Assim, sem provas suficientes, o crédito pleiteado não atende aos requisitos
legais e não pode ser homologado.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
4
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724/17.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 12-
107.695, através do Edital de Intimação no 102, de 16 de Outubro de 2019 (e-fl. 185) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.190/207), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
A Recorrente alega que o Recurso Voluntário é tempestivo, pois a intimação
por edital do acórdão recorrido é nula.
(ii)
O Edital (no 102/2019, publicado em 16.10.2019) foi expedido indevidamente,
em razão de erro na tentativa de intimação postal, que teria sido realizada
apenas uma vez e declarada frustrada sob a justificativa de “destinatário
desconhecido” — situação incompatível com os cadastros oficiais da Receita
Federal.
(iii) Mesmo assim, a Receita procedeu diretamente à intimação por edital, com
base no art. 23, II e §1o do Decreto no 70.235/1972, sem antes esgotar os
meios ordinários de comunicação (postal e eletrônica).
(iv) A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl em AREsp no 1.055.230/SP) reconhece
que a intimação por edital é medida excepcional, somente cabível após
esgotadas todas as demais modalidades — o que não ocorreu no caso
concreto.
(v)
A Recorrente tomou ciência efetiva do acórdão apenas em 27.01.2020,
quando acessou o processo via e-CAC e realizou o download do Acórdão,
conforme comprovante de autenticação juntado aos autos.
(vi) O acesso se deu após a emissão de relatório fiscal que apontava débitos
vinculados ao processo, o que motivou a verificação do conteúdo da decisão.
(vii) A Recorrente sustenta que o Acórdão recorrido é nulo por vício de motivação,
uma vez que não apreciou provas essenciais apresentadas nos autos,
especialmente documentos fiscais e contábeis que demonstram a composição
do Saldo Negativo de IRPJ (AC 2008).
(viii) A Recorrente agiu de boa-fé e com diligência, retificando a DIPJ/2009 em
15.06.2011 para corrigir erro de fato no preenchimento da versão original,
que havia omitido adições/exclusões e IRRF sobre JCP.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
5
(ix) A retificação demonstrou a existência de Saldo Negativo de IRPJ no AC 2008,
base das compensações realizadas.
(x)
O erro no preenchimento da declaração é mero vício formal, sem impacto na
existência do crédito.
(xi) A verdade material deve prevalecer sobre a forma, cabendo à Administração
considerar os fatos como realmente ocorreram, especialmente quando há
documentos contábeis idôneos comprovando o direito creditório.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 281).
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
10.

No tocante ao requisito extrínseco da tempestividade, a Recorrente sustenta que o
recurso foi interposto dentro do prazo legal, sob o argumento de que a intimação por edital é

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
6
nula. Alega que o Edital no 102/2019, publicado em 16.10.2019, foi expedido indevidamente, em
razão de erro na tentativa de intimação postal, realizada apenas uma vez e considerada frustrada
sob a justificativa de “destinatário desconhecido” — situação que, segundo a Recorrente, não
condiz com os cadastros oficiais da Receita Federal.
11.

Extrai-se das razões recursais:
“14. A nulidade da suposta intimação via edital é flagrante.
15. A uma, porque a intimação postal deixou de ocorrer sob a alegação de que a
Recorrente seria “desconhecida” no seu próprio endereço (Aviso de Recebimento
AR – Doc. 05), o que, de nenhuma forma, poderia ser admitido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), diante do Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (Doc. 06) e do sistema de consulta da RFB (Doc. 07), que confirmam o
endereço de correspondência da intimação postal de fls. Confira-se:
[...]
16. Com efeito, a intimação postal não poderia ser considerada infrutífera,
olvidando dos próprios registros da RFB, que confirmavam o acerto do endereço
da Recorrente.
17. A duas, o equívoco de considerar infrutífera a intimação postal ensejou
automática publicação de edital, com suposto lastro no art. 23, II e §1o do Decreto
no 70.235/72.
18. Ora, ainda que se considere viável a intimação por edital, fato é que houve
apenas uma única tentativa de intimação postal, e não a caracterização de real
frustração das demais formas de intimação como exige a lei”. (Destaques no
original)
12.

Conforme se verifica dos autos, a intimação do Acórdão recorrido no endereço
“Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336 – Sala 701, Lebon, Rio de Janeiro”, foi devolvida pelos
Correios em 10.10.2019, com a informação “Desconhecido”. Ressalte-se que esse endereço é o
que foi formalmente cadastrado pela Contribuinte, como seu domicílio fiscal junto à Receita
Federal do Brasil, consoante “Tela de Endereço”:

13.

A Recorrente defende que a ciência por edital somente poderia ocorrer após o
esgotamento de todas as formas de intimação previstas no artigo 23 do Decreto no 70.235/72 -
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
7
pessoal, postal e eletrônica. Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
14.

O mencionado artigo 23 do Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
15.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a intimação de atos processuais ao
contribuinte pode ser realizada de forma pessoal, postal ou eletrônica, e que, sendo improfícuo
qualquer um desses meios, admite-se a realização da intimação por edital.
16.

Não há, portanto, hierarquia ou ordem de preferência entre as modalidades de
intimação previstas no caput do artigo 23. A Administração Tributária pode adotar, a seu critério,
qualquer uma delas, inclusive a via postal ou eletrônica, sem necessidade de tentativa prévia de
intimação pessoal.
17.

Da mesma forma, não há exigência de que todas as formas de intimação tenham
sido tentadas antes da publicação do edital. A norma apenas determina que, frustrado um dos
meios previstos, já é possível a utilização do edital como forma válida de intimação.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
8
18.

Assim, o que se busca evitar é que a intimação por edital seja empregada como
primeira opção. Uma vez demonstrada a improficiência de ao menos um dos meios ordinários, a
publicação do edital se torna legítima.
19.

Diante disso, e apesar do inconformismo da Recorrente, conclui-se que o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal está em conformidade com a legislação aplicável e
com a jurisprudência consolidada neste Conselho.
20.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE Demonstrando ser improfícua a
intimação via postal ressai regular a intimação por edital. (Processo n°
13819.721431/2016-14.
Acórdão
n°
2401005.781–
4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 02 de outubro de 2018, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA POR EDITAL. É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo
um dos meios de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto no
70.235/72 e alterações. (Processo n° 13674.000271/2005-05. Acórdão n° 2002-
001.177 – Turma Extraordinária /2a Turma. Sessão de 17 de junho de 2019, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
REGULARIDADE.
INTIMAÇÃO POR
VIA
POSTAL
IMPROFÍCUA. EDITAL PUBLICADO EM DEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO ENCARREGADO
DA INTIMAÇÃO. No âmbito do processo administrativo fiscal, as tentativas de
intimações são realizadas, primeiramente, por uma das modalidades ordinárias -
pessoal, postal ou eletrônica -, não havendo se falar aí ordem de preferência,
sendo que, quando um dos meios ordinários restar improfícuo, a Autoridade
fiscal poderá proceder, portanto, com a realização de intimação por meio da
publicação de edital, de acordo com o que determina o artigo 23, § 1o do Decreto
no 70.235/70. (Processo n° 10660.720039/2010-15. Acórdão n° 1302-006.817 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 22 de junho de
2023, g.n.)
21.

Ademais, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 173. A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei
no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico)
ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal.
22.

Verifica-se, portanto, que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente é
manifestamente intempestivo, uma vez que o Edital no 102/2019 foi publicado em 16.10.2019 (e-
fl. 185), enquanto o recurso foi protocolizado apenas em 07.02.2020 (e-fl. 189).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.635 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903849/2011-28
9
23.

Diante do exposto, rejeita-se a alegação de nulidade da intimação e nega-se
provimento ao Recurso Voluntário, quanto à parcela conhecida.

III - Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação
à alegação sobre tempestividade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 307
DF CARF MF
Original